Tribunal: TJMT
Processo: 1023153-25.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023153-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (RECORRENTE), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - CPF: 101.666.646-26 (ADVOGADO), BRUNA MENDES TEODORO - CPF: 103.847.596-10 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (RECORRIDO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 012.307.381-26 (RECORRIDO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INCAPAZ. MENOR. BENEFICIÁRIO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 259582728, na reclamação nº 1023153-25.2024.8.11.0001, do 5º JEC da Capital, que julgou procedente o pedido, com
o fundamento de que o plano de saúde não pode ser encerrado, de forma unilateral, durante tratamento de beneficiário.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente -
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
: - impossibilidade de reativação do plano; distinção entre operadora do plano e administradora. Ausência de ato ilícito e dever de indenizar.
Recorrente -
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.
PRELIMINAR:
incompetência do Juizado Especial para processar a demanda.

MÉRITO
: - impossibilidade de reativação do plano; distinção entre operadora do plano
e administradora. Ausência de ato ilícito e dever de indenizar. Aplicação tema 1.082 STJ.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- Incompetência Juizado Especial em razão da pessoa.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Neste sentido, o artigo 8º da Lei nº 9.099/95, exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis
o
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
.

No presente caso, sendo incontroverso que a parte detentora e beneficiaria do plano de saúde objeto da demanda é menor incapaz, este juízo se torna incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
SEM INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ –
CONEXÃO COM OS AUTOS DO INVENTÁRIO – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de ação que envolve interesse de incapaz, a intervenção do MP é indispensável, e demonstrado o prejuízo ao interesse do menor, cabível a nulidade do julgamento à falta de intervenção do parquet.
2 . Se os bens cuja propriedade é reivindicada em ação de adjudicação compulsória foram arrolados nos autos da ação de inventário do falecido proprietário, cabível a reunião das ações consoante o § 3º do art. 55 do CPC/2015 que estabelece que serão “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
(TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 00131493520158110041 – rel. Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO – j. 4/9/2018 - DJe: 11/9/2018).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral.
ação proposta por menor de idade. Incapaz. Impossibilidade de exercer pretensão no âmbito dos juizados especiais cíveis. Vedação legal prevista no art. 8º, §§ 1º e 2º, lei 9099/95. Inexistência da figura da representação do âmbito desta justiça especializada
. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJRS – 3ª T - RI nº 71007494545/RS – rel. juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 24/05/2018 – DJe 29/05/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso,

para:
a.1)
reformar da sentença;
a.2)
reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar a demanda em decorrência da pessoa – menor incapaz.
a.3)
julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023153-25.2024.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA E ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.

Recorrido(s):
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
24 A 27/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, à obrigação de manter o plano de saúde objeto dos autos até eventual alta médica da dependente em tratamento, o que deve ser cumprido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sem prejuízo de majoração e/ou fixação de nova multa, se for o caso, ratificando-se a liminar anteriormente concedida.

No caso, o MM. Juiz Relator conheceu do recurso interposto pela parte reclamada e deu provimento para reformar a sentença, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível para processar a demanda em decorrência da pessoa – menor incapaz, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

(...) No presente caso, sendo incontroverso que
a parte detentora e beneficiaria do plano de saúde objeto da demanda é menor incapaz
, este juízo se torna incompetente para processar e julgar a presente demanda. (...)
(Grifei)

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, constata-se a legitimidade ativa do reclamante, uma vez que “
(...)
1. O
titular do plano de saúde contratado e responsável financeiro
possui relação jurídica direta com a requerida, razão pela qual
possui legitimidade para pleitear em face da requerida o cumprimento das obrigações contratuais e/ou o ressarcimento das despesas havidas com o tratamento médico de beneficiária do plano na condição de dependente

(...)”
(TJ-GO 02786069220158090006, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022) (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – FILHO MENOR DEPENDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TITULAR DO PLANO – RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO PLANO – LEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.
O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter o ressarcimento material de valores gastos com sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Os valores gastos com as sessões, conforme prescrição médica, devem ser ressarcidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 10068431720198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/09/2020
) (
Grifei)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do mesmo diploma legal, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não se desincumbindo do ônus da prova, as reclamadas devem responder objetivamente pelos danos causados à parte consumidora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, o plano de saúde do autor inclui como dependente sua filha,
Livia Ziegler Lezan Pereira
, menor, nascida em 31/08/2019 (ID 2595822880), a qual possui diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista
e já está em acompanhamento com equipe multidisciplinar, conforme documento anexado no id. 259582295.

Informa o reclamante que, na data de
20 de março de 2024
(ID 259582293), foi notificado pela reclamada acerca da decisão unilateral de rescisão do contrato de cobertura de custos médico-hospitalares coletivo por adesão, com encerramento definitivo previsto para o dia
10/04/2024
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1082), fixou a seguinte tese:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
(REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
decorrente do cancelamento unilateral do plano de saúde do autor, o qual tem como dependente sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Ademais, a parte autora
buscou uma solução administrativa, conforme áudio anexado à exordial, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Resilição unilateral de contrato coletivo. Beneficiária menor de idade em tratamento de transtorno do espectro autista. Cobertura que deverá ser mantida pela operadora até a alta médica. Inteligência do Tema Repetitivo nº 1.082, STJ. Precedentes desta Câmara. Danos morais. Ocorrência
. Arbitramento em R$5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1018108-23.2024.8.26.0001; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025